Tribunal: TJDFT
Processo: 0706332-02.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIViL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO. CIRURGIA TORÁCICA. NEGATIVA DE CUSTEIO. ROL MÍNIMO. ANS. DETERMINAÇÃO. MÉDICO RESPONSÁVEL. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do dever de custeio de “cirurgia de toracectomia das cartilagens costais, associada à reconstrução da parede torácica”, apresentado pelo paciente, bem como se é devida reparação por danos morais.
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde (enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça).
3. O laudo pericial constatou que a cirurgia pleiteada pelo apelante teria motivos estéticos.
4. No entanto, em relação à prova técnica convém esclarecer que atribuição do Juízo a apreciação dos meios probatórios constantes nos autos para formação de seu convencimento, nos termos do art. 371 do CPC, sem prévia tarifação dos meios probatórios. 4.1. O Juízo não está adstrito aos fundamentos e à conclusão explicitados no laudo pericial, de acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC. 4.2. O Juízo pode formar seu convencimento e conferir às provas produzidas no processo o peso que entender pertinente sem prévia tarifação.
5. As operadoras de planos de saúde não podem decidir a respeito do tipo de tratamento mais apropriado para o utente dos serviços contratados, pois a aludida atribuição é do médico, profissional de saúde capacitado para determinar a melhor terapêutica a ser adotada no caso concreto, além dos medicamentos e outros serviços correlatos. 5.1. O demandante demonstrou a malformação congênita torácica, o diagnóstico de pectus excavatum, bem como a imprescindibilidade da aludida cirurgia para a melhora do seu quadro de saúde e das suas condições de vida, como foi indicado pelo profissional médico responsável, sendo que o custeio não foi autorizado pela demandada. 5.2. Impõe-se à operadora de planos de saúde o custeio da cirurgia, demonstrada a necessidade do tratamento, com o intuito de afastar a possível violação aos princípios da boa-fé, da função social do contrato e da dignidade da pessoa.
6. Se o plano de saúde nega a realização da cirurgia com fundamento em cláusula contratual, ainda que posteriormente declarada inválida ou ineficaz, diante da interpretação restritiva das normas de regência, não pode ser acolhida a pretensão de indenização aos alegados danos morais.
7. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". A aludida regra deve ser aplicada no presente caso, com base no valor da causa.
8. De acordo com a regra prevista no art. 85, § 8a-A, do CPC, recentemente incluído pela Lei no 14.365/2022, na fixação do montante alusivo aos honorários de advogado devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.